Tribunal: TJDFT
Processo: 0744496-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.003, parágrafo único do Código Civil (CC), “Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.”
2. O art. 1.146 do Código Civil (CC) define a responsabilidade pela sucessão empresarial: “O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.”
3. Os autores requerem a concessão de tutela de urgência, para determinar a exclusão dos seus nomes do cadastro de órgão de proteção ao crédito. No caso, o acervo probatório apresentado não indicou com precisão a natureza dos contratos (existência de responsabilidade dos sócios, garantias etc.) e a data de vencimento dos débitos discutidos, pelo que não ficou claro se as dívidas se inserem na hipótese de responsabilidade definida pelos artigos em questão. Um dos contratos que deram lugar às cobranças sequer foi juntado aos autos e a dívida que suscitou a inscrição no cadastro de inadimplentes não foi individualizada.
4. De outro lado, um dos cronogramas de pagamento indica que o parcelamento da dívida se estende até 01/07/2026, fato que atrai – em tese – a responsabilidade dos autores pela dívida requerida.
5. Por fim, não há nos autos nenhuma prova de que o credor tenha anuído de forma expressa quanto à transferência da dívida para a adquirente da empresa; ausente a probabilidade do direito alegado, fato que impossibilita a concessão da tutela de urgência requerida.
6. Recurso conhecido e não provido.